Tribunal: TJBA
Processo: 8015880-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015880-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLOVIS FERRAZ MEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundamentada em alegação de prescrição da pretensão executiva de cédula de crédito rural pignoratícia.

2. A questão central consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional trienal para execução de cédula rural deve ser contado a partir do vencimento antecipado alegado pelo executado ou do vencimento final da operação.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela, aplicando-se a teoria da actio nata em sua vertente objetiva.

4. No caso concreto, considerando o vencimento final da cédula rural em 17/12/2017 e o ajuizamento da execução em 21/08/2020, não houve transcurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

5. A alegação de prescrição parcial das prestações vencidas anteriormente ao triênio também não prospera, pois a cédula rural configura título unitário, não se aplicando a prescrição gradual própria das obrigações de trato sucessivo.

6. Agravo Interno prejudicado pela perda superveniente do objeto.

7.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015880-07.2025.8.05.0000
, em que são AGRAVANTE
CLOVIS FERRAZ MEIRA
e AGRAVADO
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, declarando
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, pelos fundamentos do voto da Relatora.